Tribunal: TJPA
Processo: 0810789-87.2025.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0810789-87.2025.8.14.0000

REQUERENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. EXCESSO DE SERVIÇO NA COMARCA DE ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRAZO RAZOÁVEL DE JULGAMENTO. PEDIDO DEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Pedido de desaforamento formulado pelo d. Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da ação penal nº 0000301-50.2009.8.14.0006, em que José Maria França Silva aguarda novo julgamento pelo Tribunal do Júri, após anulação da sessão anterior, com fundamento no art. 428 do CPP. A medida foi justificada pelo comprovado excesso de serviço da unidade de origem, que impediria a realização da nova sessão plenária no prazo legal de seis meses, contados do trânsito em julgado do acórdão que anulou o julgamento anterior. A acusação e a defesa não se opuseram ao pedido. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo deferimento da medida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é saber se existe justificativa concreta para o desaforamento do julgamento do réu, por excesso de serviço da MM. Vara de origem, com fundamento no art. 428 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O desaforamento é medida excepcional e exige motivação concreta, nos termos dos arts. 427 e 428 do CPP.

4. Constatado nos autos o acúmulo extraordinário de processos na unidade de origem, limitações estruturais, ausência de previsão de julgamento e a indicação de que a Vara levaria tempo significativamente superior ao prazo legal para a realização da sessão de julgamento, comprometendo a razoável duração do processo. Demonstrada a existência de juízo com melhores condições materiais e humanas para absorver o feito, revela-se cabível o desaforamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Pedido de desaforamento deferido.

Tese de julgamento:

“1. É cabível o desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri quando comprovado excesso de serviço na unidade judiciária de origem, que inviabilize a realização da sessão plenária no prazo legal previsto no art. 428 do CPP.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 427, 428

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Desaforamento de Julgamento nº 0812424-11.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Seção de Direito Penal, j. 29/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, deferir o pedido de desaforamento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentissimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de pedido de desaforamento formulado pelo d. Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da ação penal nº 0000301-50.2009.8.14.0006, na qual José Maria França Silva foi pronunciado pela suposta prática de crime doloso contra à vida.

A medida foi requerida com fundamento no art. 428 do Código de Processo Penal, em razão do comprovado excesso de serviço naquela unidade judiciária, o que inviabilizaria a realização de novo julgamento no prazo legal de seis meses, contados do trânsito em julgado do acórdão que anulou a sessão plenária anteriormente realizada (ID 27234941).

Intimadas da decisão, defesa e a acusação nada opuseram ao pedido de desaforamento (ID’s 27234944 e 27234945).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo deferimento da medida (ID 27841530).

É o relatório do necessário.

Sem revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A, do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O desaforamento, como se sabe, constitui medida de natureza excepcional, que acarreta a modificação da competência territorial do Tribunal do Júri e somente se justifica diante de circunstâncias concretas que demonstrem a impossibilidade de realização do julgamento no foro de origem, nos termos dos artigos 427 e 428 do Código de Processo Penal.

No presente caso, verifico que os argumentos trazidos pelo d. Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, relativos ao excesso de serviço, merecem acolhimento.

Vejamos.

Ao analisar os autos, verifico que o feito tramita há longo tempo sem que tenha sido possível a designação de data para a nova sessão de julgamento, em razão de acúmulo extraordinário de processos, limitações estruturais e operacionais da Vara de origem e do elevado número de feitos que aguardam instrução e plenário.

A MM. Magistrada aponta que o acervo ativo da unidade é de 602 processos, com 397 ações penais em curso e 158 processos já na fase de julgamento, sendo vários deles incluídos na Meta 2 do CNJ. Menciona, ainda, a existência de apenas um salão do júri e a atuação de uma única Vara para atender a toda a Comarca de Ananindeua, que enfrenta complexa realidade criminal e carência de servidores.

Digno de nota que o processo em questão, cujo trânsito em julgado do acórdão que anulou a sessão anterior ocorreu em 14/07/2021 (página 7 do ID 27234912), não foi incluído sequer na pauta de mutirão, diante da necessidade de sessão individualizada de julgamento, conforme manifestado pelo Ministério Público de primeiro grau (ID 27234940). Consta, ainda, que a MM. Vara levaria cerca de quatro anos para esgotar os processos pendentes de julgamento, mesmo com os mutirões mensais e outras medidas de aceleração adotadas.

O comparativo apresentado com as Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Belém revela que estas possuem estrutura funcional mais robusta, número de processos consideravelmente menor e ao menos dois salões disponíveis para sessões simultâneas, sendo, portanto, mais aptas a absorver o feito em questão sem comprometer a razoável duração do processo.

Reconheço, por evidente, a necessidade de se manter o controle da quantidade de processos desaforados para a Capital, a fim de preservar a eficácia do sistema e evitar a simples transferência de um gargalo processual para outro.

Todavia, conforme exposto pela MM. Magistrada, encontra-se em vigor plano de ação que limita o desaforamento a dezoito processos por mês, com distribuição equitativa entre os juízes das Varas do Júri de Belém, o que assegura certa previsibilidade e racionalidade na redistribuição das cargas de trabalho.

Dessa forma, diante da demonstração clara de excesso de serviço, da ausência de previsão para o julgamento e da existência de juízos com melhores condições materiais e humanas para processar o feito, revela-se cabível a medida excepcional de desaforamento.

Para arrematar, colaciono o seguinte julgado desta e. Corte de Justiça:

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLURALIDADE DE RÉUS. EXCESSO DE SERVIÇO COMPROVADO. ART. 428 DO CPP. Diante da comprovação nos autos do excesso de serviço e da impossibilidade de realização de julgamento em prazo razoável, diante das dificuldades enfrentadas pelo il. Magistrado a quo, o desaforamento do julgamento é medida que se impõe, a teor dos dispositivos dos artigos 427 e 428 do CPP. (TJPA, Desaforamento de Julgamento nº 0812424-11.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Seção de Direito Penal, j. 29/11/2022)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, defiro o pedido de desaforamento do julgamento pelo e. Tribunal do Júri do réu José Maria França Silva, da Comarca de Ananindeua/PA, para uma das MM. Varas do Tribunal do Júri de Belém/PA, obedecidos os ditames legais.

É o voto.

Belém, 18/08/2025